Tribunal: TJSP
Processo: 1001836-72.2016.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de parcial procedência. Segurado que possuía duas apólices. Cancelamento de uma das apólices pelo seguro, pouco após a renovação, por meio de ligação. Cláusula contratual que previa o cancelamento por escrito e com prazo de 60 dias. A efetivação do cancelamento imediato da apólice por meio de ligação com confirmação

Ementa:
Apelação. Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de parcial procedência. Segurado que possuía duas apólices. Cancelamento de uma das apólices pelo seguro, pouco após a renovação, por meio de ligação. Cláusula contratual que previa o cancelamento por escrito e com prazo de 60 dias. A efetivação do cancelamento imediato da apólice por meio de ligação com confirmação de dados pessoais e da conta é nitidamente mais vantajosa ao segurado consumidor do produto. Beneficiária que não pode se insurgir pelo pronto atendimento da vontade do segurado de cancelar naquela data o seguro contratado. Segurado que foi cientificado que o cancelamento implicava na perda dos valores pagos e na imediata cessação da cobertura e manifestou concordância. Óbito ocorrido após o cancelamento. Indenização indevida. Outra apólice vigente, dever de indenizar reconhecido. Correção monetária e juros de mora que são matéria de ordem pública. Determinação de que o valor da cobertura de seguro de vida seja acrescido de correção monetária a partir da data de celebração do contrato (Súmula 632 do STJ), com juros desde a citação. Precedentes do STJ. Sentença mantida com determinação. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.